Tribunal: TJBA
Processo: 0512010-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512010-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Espólio de Augusto Cesar de Barros Valverde e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: RCR LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Allianz Seguros S/A e pelo Espólio de Augusto César de Barros Valverde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20/03/2016, envolvendo veículo da autora e outro conduzido pelo autor da herança, falecido no evento. A sentença condenou solidariamente o espólio e a seguradora (limitada ao valor da apólice) ao pagamento de R$ 315.400,00, com atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial quanto ao valor do veículo; (ii) estabelecer se a responsabilidade do espólio está limitada às forças da herança; (iii) definir se é válida a cláusula de exclusão da cobertura securitária por embriaguez do segurado em relação a terceiros; e (iv) fixar corretamente os critérios de juros moratórios e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial sobre o valor do veículo não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental já se mostra suficiente à formação do convencimento do juízo, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).

4. A responsabilidade do espólio não se confunde com a dos herdeiros, sendo esta limitada ao patrimônio hereditário nos termos do art. 1.792 do Código Civil, o que deve ser observado na fase de execução, não afetando o mérito da condenação.

5. É ineficaz, em relação a terceiros prejudicados, a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por embriaguez do segurado, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1684228/SC e AgInt no REsp 1.852.708/MG), em razão da função social do seguro de responsabilidade civil.

6. Os juros moratórios devem ser fixados com base na taxa Selic, e a correção monetária deve seguir o IPCA, conforme interpretação atual do art. 406 do Código Civil (REsp 1.795.982/SP, Corte Especial).

7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86 do CPC, mantendo-se a proporcionalidade aplicada na sentença, tendo em vista a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do espólio desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0512010-11.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados o Espólio de Augusto Cesar de Barros Valverde e outros e como apelada RCR LOCACAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESPÓLIO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA SEGURADORA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)